Tribunal: TRF3
Processo: 5078518-64.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
442/689)

5078518-64.2023.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5078518-64.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ROSA MARIA DE LIMA ELIAS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE ROBERTO CUNHA JUNIOR - SP210487-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. AGENTES BIOLÓGICOS. AMBIENTE HOSPITALAR. EPI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de períodos especiais (1974-1976 e 1989-2013), com a consequente revisão de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença se sujeita ao reexame necessário; (ii) se é possível o reconhecimento da especialidade por ruído com base em laudo extemporâneo e sem responsável técnico antes de 1995; (iii) se as atividades de copeira e enfermagem em ambiente hospitalar ensejam enquadramento por agentes biológicos; e (iv) a forma de fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pedido de conhecimento da remessa necessária não acolhido, pois o proveito econômico da condenação é nitidamente inferior a 1.000 salários-mínimos (Art. 496, § 3o, I, CPC).

4. Para períodos anteriores a 1995, a comprovação da especialidade dispensa a indicação de responsável técnico no formulário, bastando a descrição da atividade e dos agentes nocivos. A extemporaneidade do laudo é superada por declaração de manutenção de layout e maquinário (Súmula 68 TNU).

5. O uso de EPI não descaracteriza a especialidade para o agente ruído (Tema 555 STF).

6. As atividades em ambiente hospitalar (copeira e enfermagem) envolvem exposição a agentes biológicos de forma qualitativa e inerente, decorrente do contato com pacientes e manuseio de materiais contaminados, independentemente de isolamento específico.

7. Tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual da verba honorária deve ocorrer na fase de liquidação, observando-se os mínimos legais e a Súmula 111 do STJ (Art. 85, § 4o, II, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Honorários advocatícios majorados.

9. Tese de julgamento: 1. A extemporaneidade do formulário previdenciário não impede o reconhecimento da especialidade quando acompanhado de declaração de manutenção das condições ambientais. 2. O risco biológico em ambiente hospitalar é de aferição qualitativa, sendo a permanência indissociável das funções de apoio e assistência à saúde.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, arts. 57 e 58; CPC, arts. 85 e 496; EC no 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Súmula 111; TNU, Súmula 68.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5078518-64.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE ROBERTO CUNHA JUNIOR - SP210487-N

APELADO: ROSA MARIA DE LIMA ELIAS

RELATÓRIO

Trata-se de ação de rito comum ajuizada por ROSA MARIA DE LIMA ELIAS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a revisão de sua Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 168.295.980-2). A pretensão consiste no reconhecimento e na conversão do tempo de serviço prestado em condições especiais nos períodos de 23/01/1974 a 14/10/1976 (Saint Gobain do Brasil Prod. Ind. e Const. Ltda.) e de 01/04/1989 a 02/07/2013 (Irmandade da Santa Casa de Vinhedo), com o consequente recálculo da renda mensal inicial e pagamento das diferenças desde a data do requerimento administrativo (05/02/2014).

A sentença, proferida sob o Id. 283739998, julgou procedente o pedido para declarar a especialidade dos referidos intervalos, determinando a averbação com o fator de conversão 1,2 e a revisão do benefício. O juízo de origem fundamentou o enquadramento do primeiro período na exposição ao ruído de 93 dB e, quanto ao segundo, no contato habitual e permanente com agentes biológicos nas funções de copeira, atendente e auxiliar de enfermagem em ambiente hospitalar. A sentença afastou a necessidade de remessa necessária, por estimar o proveito econômico inferior a 1.000 salários-mínimos.

Inconformada, a autarquia previdenciária interpôs recurso de apelação (Id. 283740003), sustentando, preliminarmente, a necessidade de reexame necessário. No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da especialidade por ruído (1974-1976), alegando ausência de indicação de responsável técnico pelos registros ambientais e a impossibilidade de aceitação de laudo extemporâneo sem prova robusta da manutenção de layout. Quanto ao período hospitalar (1989-2013), argumenta que a atividade de copeira não se amolda aos decretos regulamentadores por falta de exposição permanente a agentes biológicos infectocontagiosos, além de defender a neutralização do risco pelo uso de EPIs eficazes. Subsidiariamente, pugna pela adequação dos consectários legais e honorários advocatícios.

Subsidiariamente, o INSS requer: (i) a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo, observada a Súmula 111 do STJ; (ii) a aplicação do INPC como índice de correção monetária até dezembro de 2021 e, a partir de janeiro de 2022, a incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021; (iii) a declaração de isenção de custas e taxas judiciárias; e (iv) o desconto de valores pagos administrativamente ou de benefícios inacumuláveis, bem como a autorização para cobrança de eventuais valores pagos indevidamente a título de antecipação de tutela.

A parte autora apresentou contrarrazões (Id. 283740009), aduzindo que a declaração de manutenção de layout firmada por engenheiro de segurança supre a extemporaneidade do PPP. Defende, ainda, que o risco biológico na área hospitalar é qualitativo e inerente às tarefas de distribuição e recolhimento de materiais de pacientes, independentemente da nomenclatura do cargo, requerendo o desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso de apelação interposto pelo INSS.

Não conheço do apelo no que tange aos pedidos de aplicação da Súmula 111 do STJ e de reconhecimento da isenção de custas processuais. Compulsando a sentença recorrida, verifica-se que o juízo de origem já determinou expressamente a observância do referido enunciado sumular para a fixação dos honorários, bem como já reconheceu a isenção de custas da autarquia. Portanto, falece ao recorrente interesse recursal quanto a estes tópicos, ante a ausência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pretendido.

Remessa Necessária

No que tange à remessa necessária, nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal. Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Pelo exposto, rejeito o pedido de conhecimento da remessa necessária formulado pela autarquia.

Do Mérito: Atividade Especial

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da especialidade dos períodos de 23/01/1974 a 14/10/1976 e de 01/04/1989 a 02/07/2013, para fins de revisão de benefício previdenciário.

Conforme a legislação de regência, o tempo de serviço especial é aquele decorrente de trabalhos prestados sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Até o advento da Lei no 9.032/1995, a comprovação do tempo especial poderia ser feita pelo mero enquadramento da categoria profissional nos anexos dos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979. Após essa data, passou-se a exigir a efetiva exposição a agentes nocivos, mediante formulários e, posteriormente, laudo técnico (LTCAT).

Do Período de 23/01/1974 a 14/10/1976 (Saint Gobain do Brasil - Antiga Brazniv)

O INSS insurge-se contra o reconhecimento deste intervalo, no qual a autora desempenhou a função de aprendiz de tecelã, sob a alegação de que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não indica responsável técnico pelos registros ambientais e é baseado em laudo extemporâneo.

Sem razão a autarquia. No que se refere ao agente nocivo ruído, o PPP de Id. 283739964 atesta a exposição a 93 dB, nível superior ao limite de 80 dB vigente à época.

Quanto à exigência de responsável técnico, para períodos anteriores à Lei no 9.032/1995, o formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais (atualmente o PPP) é documento suficiente para a comprovação da especialidade, sendo a indicação de responsável técnico e a apresentação de laudo pericial exigências que se consolidaram apenas com a nova sistemática previdenciária e as alterações nos decretos regulamentadores a partir de 1997.

Ademais, no que concerne à extemporaneidade do laudo, o documento traz declaração firmada por engenheiro de segurança do trabalho atestando expressamente a manutenção do layout dos setores e dos postos de trabalho, bem como do maquinário utilizado. Admite-se, ademais, o laudo extemporâneo quando não há evidências de alteração significativa nas condições ambientais, sob a premissa de que as condições de nocividade no passado eram, no mínimo, equivalentes às constatadas na aferição posterior.

Por fim, no que concerne ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 664.335 (Tema 555 da Repercussão Geral), fixou o entendimento de que, especificamente quanto ao agente nocivo ruído, a utilização de protetores auriculares, ainda que declarados eficazes no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), não descaracteriza a especialidade do tempo de serviço.

A tese firmada pela Suprema Corte baseia-se no fato de que a exposição a níveis elevados de pressão sonora produz efeitos nocivos que ultrapassam o aparelho auditivo, atingindo o organismo de forma sistêmica. Assim, a neutralização da nocividade ambiental pelo uso de EPI não é admitida para o ruído acima dos limites de tolerância, mantendo-se o direito à contagem diferenciada do tempo de serviço.

Assim, mantém-se o reconhecimento da especialidade do período.

Do Período de 01/04/1989 a 02/07/2013 (Irmandade da Santa Casa de Vinhedo)

Neste interregno, a parte autora laborou em ambiente hospitalar, inicialmente como copeira e, posteriormente, como atendente e auxiliar de enfermagem (PPP de Id. 283739965).

No período de 01/04/1989 a 30/04/1993, em que exerceu a função de copeira, a descrição das atividades revela que a autora porcionava e distribuía refeições aos pacientes, além de recolher as bandejas e higienizar o setor. O exercício de funções de apoio em ambiente hospitalar, com o manuseio de materiais e fômites provenientes de pacientes, configura exposição a agentes biológicos de forma qualitativa. Até 28/04/1995, tal atividade comporta enquadramento por analogia aos serviços de limpeza e higienização em estabelecimentos de saúde, previstos nos códigos 1.3.2 do Decreto no 53.831/1964 e 1.3.4 do Decreto no 83.080/1979.

Quanto ao período em que atuou na enfermagem (atendente e auxiliar), o risco biológico é inerente à própria natureza do trabalho. A exposição a vírus e bactérias em ambiente hospitalar é qualitativa e não exige a demonstração de contato exclusivo com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas específicas, pois o risco de contágio é onipresente no trato direto com doentes e manuseio de materiais contaminados.

No tocante à eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), o uso de EPI não neutraliza de forma absoluta a nocividade da exposição a agentes biológicos, permanecendo o risco de contaminação por falha no equipamento ou no procedimento de higienização. Portanto, a sentença de procedência deve ser mantida quanto ao mérito.

Da Habitualidade e Permanência da Exposição

Quanto à insurgência da autarquia acerca da habitualidade e permanência, cumpre esclarecer que a exigência de que o trabalho seja prestado de forma não ocasional nem intermitente (art. 57, § 3o, da Lei no 8.213/91) deve ser interpretada em consonância com a natureza do agente nocivo e a atividade desempenhada.

No caso do ruído, a sujeição ao nível de pressão sonora acima dos limites de tolerância faz presumir a nocividade habitual e permanente, uma vez que o ruído é elemento intrínseco ao ambiente fabril e à operação das máquinas de tecelagem.

No que tange aos agentes biológicos em ambiente hospitalar, a permanência é aferida sob o enfoque qualitativo e não quantitativo. Isso significa que a exposição não precisa ocorrer durante todos os minutos da jornada, bastando que o risco de contágio e a presença dos microrganismos sejam indissociáveis das funções exercidas pela segurada (copeira hospitalar e enfermagem) e do local de trabalho.

Portanto, os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) colacionados aos autos, ao descreverem as rotinas laborais e os agentes presentes, são suficientes para comprovar que a exposição não era eventual, restando afastada a tese recursal de ausência de habitualidade.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Dos Honorários Advocatícios

No que tange à fixação da verba honorária, por se tratar de sentença ilíquida, a definição do percentual deve ocorrer apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC. Nesse passo, reforma-se de ofício a sentença para que o percentual seja definido no juízo de execução, observando-se o patamar mínimo da faixa em que o proveito econômico se enquadrar (art. 85, § 3o, CPC) e a Súmula 111 do STJ.

Vencido o INSS em grau recursal quanto à matéria principal (reconhecimento de tempo especial), majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios que vierem a ser fixados na liquidação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Do Prequestionamento

No que concerne ao prequestionamento, os dispositivos legais e constitucionais ventilados pelas partes foram integralmente apreciados por este julgador. De fato, a fundamentação exposta enfrenta todos os argumentos e normas necessários para o deslinde da controvérsia, de sorte que a matéria é considerada devidamente prequestionada para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, nos termos da jurisprudência consolidada e do disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida,nego provimento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. AGENTES BIOLÓGICOS. AMBIENTE HOSPITALAR. EPI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento de períodos especiais (1974-1976 e 1989-2013), com a consequente revisão de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença se sujeita ao reexame necessário; (ii) se é possível o reconhecimento da especialidade por ruído com base em laudo extemporâneo e sem responsável técnico antes de 1995; (iii) se as atividades de copeira e enfermagem em ambiente hospitalar ensejam enquadramento por agentes biológicos; e (iv) a forma de fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pedido de conhecimento da remessa necessária não acolhido, pois o proveito econômico da condenação é nitidamente inferior a 1.000 salários-mínimos (Art. 496, § 3o, I, CPC).

4. Para períodos anteriores a 1995, a comprovação da especialidade dispensa a indicação de responsável técnico no formulário, bastando a descrição da atividade e dos agentes nocivos. A extemporaneidade do laudo é superada por declaração de manutenção de layout e maquinário (Súmula 68 TNU).

5. O uso de EPI não descaracteriza a especialidade para o agente ruído (Tema 555 STF).

6. As atividades em ambiente hospitalar (copeira e enfermagem) envolvem exposição a agentes biológicos de forma qualitativa e inerente, decorrente do contato com pacientes e manuseio de materiais contaminados, independentemente de isolamento específico.

7. Tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual da verba honorária deve ocorrer na fase de liquidação, observando-se os mínimos legais e a Súmula 111 do STJ (Art. 85, § 4o, II, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Honorários advocatícios majorados.

9. Tese de julgamento: 1. A extemporaneidade do formulário previdenciário não impede o reconhecimento da especialidade quando acompanhado de declaração de manutenção das condições ambientais. 2. O risco biológico em ambiente hospitalar é de aferição qualitativa, sendo a permanência indissociável das funções de apoio e assistência à saúde.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/91, arts. 57 e 58; CPC, arts. 85 e 496; EC no 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Súmula 111; TNU, Súmula 68.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte do apelo do INSS e, na parte conhecida, negar provimento., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão